Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729986-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0716197- 24.2017.8.07.0001, em que litiga com DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA (executada), indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (ID 134381775, dos autos de origem). Em suas razões (ID 39108674), o agravante narra que o cumprimento de sentença de origem foi iniciado em 10/11/2021, e que foram realizadas diversas pesquisas judiciais em nome da agravada (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD), todas infrutíferas. Destaca que, diante de tal cenário, requereu a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, pedido indeferido. Cita os artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para defender a possibilidade de inscrição do CPF da parte executada em cadastros restritivos de crédito, por determinação do Juízo. Afirma que não existe qualquer empecilho, seja ele fático ou jurídico, para a utilização do sistema já disponível no Tribunal. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a inclusão da executada em cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 39108676). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Essa medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, cito arestos desta Casa, incluindo-se julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. De acordo com o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. É possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente de o credor ter a possibilidade de adotar a medida extrajudicialmente. Precedente do STJ. (Acórdão 1386132, 07287835720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2. Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607569, 07195370320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 2. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429487, 07112253820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) Desse modo, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor elevado, ainda não satisfeito, a despeito das diversas medidas realizadas nos autos para a localização de bens penhoráveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD ou outro mecanismo adequado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator